Tribunal: TJBA
Processo: 0001243-52.2010.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001243-52.2010.8.05.0021 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOSE BENTO DO NASCIMENTO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉRCIA NA HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DO EXECUTADO FALECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução de origem. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao princípio da cooperação e dever de diligência do magistrado, alegando que a extinção foi prematura diante da dificuldade de localização dos sucessores do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao manter a extinção do feito por ausência de pressuposto processual (habilitação de sucessores), e se houve vício quanto ao enfrentamento das teses de cooperação processual e prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da extinção do processo, evidenciando que a inércia da parte exequente em promover a habilitação dos sucessores, após sucessivas oportunidades, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do feito. 4. A alegação de omissão quanto aos arts. 6º e 139, VI, do CPC (princípio da cooperação) não prospera, uma vez que o dever de cooperação é via de mão dupla e não supre a desídia da parte em cumprir ônus processual que lhe compete. 5. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 6. Quanto ao prequestionamento, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a tese jurídica tenha sido devidamente analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para a simples rediscussão da matéria de mérito” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 0001243-52.2010.8.05.0021, em que figura, como Embargante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como Embargado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça